Tribunal: TJSP
Processo: 2124297-16.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.